Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-41.2026.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000458-41.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIOMIR MEURER - CPF: 880.716.779-49 (RECORRENTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000458-41.2026.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido: CLAUDIOMIR MEURER.

Data do Julgamento:
07 A 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.417 DO STF. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE CINCO PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO SOLICITADO POUCO TEMPO APÓS A COMPRA E COM ANTECEDÊNCIA DE 19 DIAS DO VOO. RETENÇÃO ABUSIVA DE 96,57% DO VALOR PAGO. LIMITAÇÃO DA RETENÇÃO A 5%. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. PRETENSÃO RESISTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor relata ter adquirido cinco passagens aéreas, em 14/12/2025, pelo valor total de R$ 8.288,90.
Apenas 27 horas após a compra, e ainda com 19 dias de antecedência em relação à data da viagem, solicitou o cancelamento das passagens por motivos pessoais.

2.

Todavia, foi surpreendido com o reembolso de apenas R$ 284,40 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavo), tendo a companhia aérea retido mais de 96% do valor pago, sob a justificativa de incidência de penalidades contratuais.
Informa, ainda, que, mesmo após registrar reclamação na plataforma consumidor.gov.br, não obteve solução satisfatória.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a abusividade da retenção dos valores decorrente do cancelamento das passagens aéreas e condenar a requerida à restituição de 95% do montante pago, correspondente a
R$ 7.874,45
(sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais.

4.

Em suas razões recursais, a companhia aérea sustenta a legalidade das regras tarifárias aplicáveis à Tarifa LIGHT, argumentando que o cancelamento foi solicitado após o prazo de 24 horas previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC. No mérito, afirma inexistir ato ilícito ou dano moral indenizável, por entender que a situação configura mero inadimplemento contratual incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização e limitar a restituição ao valor correspondente exclusivamente ao bilhete do autor.

5.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

6.

FUNDAMENTAÇÃO.

7.

Preliminarmente, a recorrente requer a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

8.

Isso porque a controvérsia dos autos não versa sobre responsabilidade civil decorrente de atraso ou cancelamento de voo por motivo de força maior, mas sobre a abusividade da retenção de valores em razão do cancelamento voluntário das passagens pelo consumidor, matéria que não se insere no objeto do referido tema de repercussão geral.

9.

Também não procede a alegação de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas de ordem pública previstas no CDC.

10.

Do mérito.

11.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da abusividade da retenção de 96,57% do valor pago pelas passagens aéreas em razão da desistência da viagem pelo consumidor, comunicada com antecedência de 19 dias.

12.

Examinando os autos, verifica-se que a sentença não comporta reforma.
Nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Nessa perspectiva, a retenção de praticamente a integralidade do valor pago, sem que o serviço tenha sido efetivamente prestado, revela manifesta desproporcionalidade e caracteriza enriquecimento sem causa do fornecedor.

13.

Além disso, o art. 740, § 3º, do Código Civil estabelece que a retenção compensatória, em caso de desistência do passageiro, limita-se a 5% do valor da passagem, desde que a comunicação ocorra em tempo hábil para possibilitar sua renegociação.

14.

No caso concreto, o cancelamento foi solicitado com antecedência de 19 dias em relação à data do embarque
, prazo manifestamente suficiente para que a companhia aérea disponibilizasse novamente os assentos ao mercado. Assim, mostra-se correta a sentença ao limitar a retenção ao percentual de 5% do valor desembolsado.

15.

Igualmente não prospera a alegação de que a restituição deva restringir-se ao bilhete emitido em nome do autor.
A fatura do cartão de crédito juntada aos autos demonstra que foi ele quem suportou integralmente o pagamento das cinco passagens, no valor de R$ 8.288,90
, circunstância que lhe confere inequívoca legitimidade para pleitear a restituição dos valores indevidamente retidos.

16.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente. As provas constantes dos autos demonstram que o autor buscou solucionar administrativamente a controvérsia por meio da plataforma consumidor.gov.br, sem êxito.
Ainda assim, a requerida manteve a retenção manifestamente abusiva dos valores, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário para ver reconhecido direito que poderia ter sido prontamente observado.

17.

Tal conduta extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva, mostrando verdadeiro descaso com o consumidor, ensejando a indenização por danos morais.

18.

Por sua vez, o valor da indenização por danos morais fixados no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir satisfatoriamente as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

19.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

20.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

21.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026